Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008388-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS - CPF: 062.323.221-93 (AGRAVANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de visita do cônjuge indeferido. Acordo de não persecução penal – anpp – em curso por uso de documento falso para ingresso na unidade prisional. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu pedido de autorização de visita para reeducando, visando a concessão do direito.

II. Questão em discussão

Desproporcionalidade do indeferimento.

III. Razões de decidir

1. O direito de visita de familiares a presos, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal (LEP), não é absoluto e deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.

2.

Somente depois de adimplidas as obrigações impostas no ANPP e extinta a punibilidade poderá ser autorizado o ingresso na unidade prisional e restabelecido o direito de visitas.

IV. Dispositivo e tese

Recuso conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

1. O direito de visita conferido a familiares de pessoas privadas de liberdade, nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, devendo ser relativizado diante das circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente quando houver risco à segurança ou à disciplina do ambiente prisional.

2. O restabelecimento do direito de visitas no ambiente prisional somente é admissível após o adimplemento integral das obrigações pactuadas no acordo de não persecução penal e a consequente extinção da punibilidade, nos termos da legislação penal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 41, X; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de MT, art. 128, III; Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, art. 5o, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
ARE 1.379.168, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 10.4.2023.
STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1008388-18.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):
CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de executivo de pena (SEEU NU 2001227-47.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de autorização de visita a sua esposa Bruna Dayane Alves dos Santos (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que a negativa seria desproporcional porque, no Inquérito Policial NU 1014570-59.2023.8.11.0042, foi firmado Acordo de Não Persecução pelo crime de

uso de documento falso para adentrar na Penitenciária Central do Estado.

Pede provimento para reformar a decisão e
“autorizar a esposa [...] a visitá-lo”
na unidade prisional (ID 275423852).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID 275423855).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 275423857).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA PENA – DIREITO DE VISITA - INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Direito de visita – Direito não absoluto – necessidade de análise do caso concreto - Companheira que praticou delito anterior de falsificação justamente no contexto de visitação do cônjuge – Indeferimento - Fundamentação idônea - Parecer pelo desprovimento da pretensão.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 276416867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.2.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de visitas da esposa do agravante com a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme disposto no art. 5, incisos V e VI da Instrução Normativa referente aos procedimentos para realização de visitas no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, faz-se necessária apresentação de Certidão negativa da Justiça Federal e da Justiça Estadual para que seja expedida a Carteira Individual de Visitantes, ou seja, para que sejam autorizadas as visitas a pessoa interessada não pode estar associada a ações penais, ainda que antes do trânsito em julgado.

No presente caso, verifica-se que a requerente figura no polo passivo dos autos do Inquérito Policial no 1014570-59.2023.8.11.0042, em razão de ter sido presa em flagrante no dia 28.05.2023, tentando adentrar na Penitenciária Central do Estado, fazendo uso de carteira individual de visitante falsificada, cujos autos ela entabulou Acordo de Não Persecução Penal, que gerou a execução penal no 2004570-46.2024.8.11.0042, onde ela sequer iniciou o cumprimento das condições impostas.

Sobreleva citar, nesse ponto, que apesar da requerente não possuir sentença condenatória proferida em seu desfavor, o princípio da presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade/estado de inocência), em sua melhor interpretação, não se sobrepõe aos demais princípios de mesma envergadura constitucional, tampouco para desconsiderar demais direitos que despontam da mesma relevância social, como o direito à segurança pública e seus deveres anexos tais como o direito à disciplina de encarcerados e terceiros, ambos tão caros ao Sistema Penitenciário Nacional.[...].

Assim, não se revela, ao menos a princípio, manifesta ilegalidade na conduta, em tese, perpetrada pelo Estabelecimento Prisional, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Além disso, a recusa da Unidade Prisional encontra-se devidamente consubstanciada na instrução normativa de no 007/2019/SAAP/SESP, vigente em todo Estado de Mato Grosso. E, quanto a essa norma, a requerente não suscitou pedido de inconstitucional incidental.

De mais a mais, a Lei de Execução Penal em seu art. 41, § único, permite ao Diretor do estabelecimento prisional que suspenda ou restrinja as visitações desde que motivado. [...].

Deste modo, denota-se que a negação de visita aplicada pela Direção da Unidade Prisional não viola preceitos legais, em face do exposto, INDEFIRO o pleito de autorização de visita.

Em caso de sentença absolutória, com posterior certidão negativa e preenchidos os demais requisitos, por certo, não haverá óbice a concessão de tal benefício. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida,

juiz de Direito – SEEU

2001227-47.2021.8.11.0042

– Mov. 91.1)

Pois bem.

A esposa do agravante [Bruna Dayane Alves dos Santos] foi presa em flagrante, em 28.5.2023 [juntamente com outras mulheres], fazendo uso de documento falso para adentrar na Penitenciária Central do Estado (APF NU 1009237-29.2023.8.11.0042).

Em
audiência de custódia, no dia 29.5.2023, foi concedida liberdade provisória, condicionada à proibição de adentar
“em qualquer estabelecimento prisional do Estado de Mato até o final do processo”

(APF NU 1009237-29.2023.8.11.0042).

No Inquérito Policial correspondente [NU1014570-59.2023.8.11.0042], o órgão do Ministério Público ofertou Acordo de Não Persecução Penal - ANPP-, consistente em prestação pecuniária [R$ 1.412,00], o qual foi aceito por Bruna Dayane Alves dos Santos (ID 153236381) e homologado pelo Juízo singular, em 12.11.2024 (ID 177145462 e ID 177145459).

O direito do preso de receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto,
“devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto
” (STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.5.2020).

Frise-se que o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de MT (Decreto 8.260, de 20.1.2004) possibilita a suspensão do visitante familiar quando este tiver praticado
“ato tipificado como crime doloso
” (art. 128, III) e a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP dispõe ser documento necessário para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitante a certidão negativa criminal (art. 5o, VI).

No caso, não foram cumpridas as obrigações impostas no ANPP, somente depois de adimplidas e extinta a punibilidade poderá ser autorizado o ingresso na unidade prisional e restabelecido o direito.

Segue-se decisão do c. STF:
“cumpridas [...] as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da declaração da extinção da punibilidade”
(ARE 1.379.168, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 10.4.2023).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025